Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-22.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR IMAGENS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NA POSSE DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 155, caput, c/c art. 14, II, e art. 180, caput, todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 15 (quinze) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, III, V e VII, do CPP, ao argumento de insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria dos crimes de furto tentado e receptação restaram comprovadas pelo conjunto probatório; (ii) estabelecer se há fundamento para absolvição por insuficiência de provas ou para alteração da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição, ocorrência policial, relatório final e prova oral produzida sob contraditório.
4. A autoria do furto tentado se evidencia pelos depoimentos firmes e coerentes do gerente do estabelecimento e dos policiais militares, corroborados por imagens das câmeras de segurança que registram o réu ocultando duas garrafas de vodka sob as vestes e tentando sair do supermercado sem efetuar o pagamento.
5. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos, apta a embasar decreto condenatório.
6. A consumação do furto não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo cabível o reconhecimento da tentativa, com redução da pena conforme o iter criminis percorrido.
7. A posse direta da bicicleta produto de furto anterior autoriza a inversão do ônus probatório, incumbindo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou sua boa-fé, o que não ocorreu.
8. A justificativa apresentada pelo réu acerca de suposto empréstimo da bicicleta não foi comprovada por qualquer elemento idôneo, tampouco houve indicação do alegado proprietário como testemunha, afastando a tese de desconhecimento da origem ilícita.
9. Os depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório possuem fé pública e valor probatório quando coerentes e alinhados ao restante do conjunto probatório.
10. A dosimetria da pena observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação adequada da causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2 e correta unificação das penas pelo concurso material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio e pode fundamentar condenação.
2. A posse de bem proveniente de crime anterior impõe ao acusado o ônus de demonstrar a origem lícita ou a boa-fé, sob pena de caracterização do delito de receptação.
3. A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 14, II; 33, § 2o, “c”, e § 3o; 44; 59; 68; 69; 155, caput; 180, caput; CPP, arts. 156; 386, III, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2008691, 0708968-80.2022.8.07.0019, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025, DJe 19.06.2025; TJDFT, Acórdão 2004805, 0702377-84.2021.8.07.0004, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025, DJe 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1986688, 0728616-66.2023.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03.04.2025, DJe 15.04.2025; TJDFT, Acórdão 1977617, 0715157-60.2024.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13.03.2025, DJe 24.03.2025.